Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709906-77.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP EMBARGADO: PAOLA CRISTINA FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico de Minas Gerais Ltda., objetivando efeitos infringentes (ID 16501309 – Págs. 1-6). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator